Tribunal: TJSP
Processo: 2112147-71.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de sentença de procedência proferida em ação de adjudicação compulsória movida pelos requeridos – Legitimidade dos requerentes, eis que possuem a qualidade de herdeiros – Ausência de citação dos herdeiros e/ou do espólio na ação em que proferida a sentença que se pretende rescindir – Não há que se falar em coisa julgada, requisito da ação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de sentença de procedência proferida em ação de adjudicação compulsória movida pelos requeridos – Legitimidade dos requerentes, eis que possuem a qualidade de herdeiros – Ausência de citação dos herdeiros e/ou do espólio na ação em que proferida a sentença que se pretende rescindir – Não há que se falar em coisa julgada, requisito da ação rescisória, para aqueles que, dada a ausência de citação, não integraram a relação processual válida – Hipótese de ação anulatória (querela nullitatis) – Ausente interesse processual, na modalidade adequação – Processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do CPC

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2112147-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são autores
MARCOLINA CAMPOS DE OLIVEIRA (ESPÓLIO), MARISTELA APARECIDA
DO NASCIMENTO, EMERSON EDUARDO DO NASCIMENTO, ROSELI
APARECIDA
DO
NASCIMENTO
e
ROSÂNGELA
APARECIDA
DO
NASCIMENTO SOUZA, são réus ADRIANO MEDRADE DE CARVALHO e
KELLY CRISTINA DA SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
2
Ação Rescisória 2112147-71.2019.8.26.0000
Requerente: Espólio de Marcolina Campos de Oliveira (representado
pelos sobrinhos Rosângela Aparecida do Nascimento Souza, Roseli
Aparecida do Nascimento, Emerson Eduardo do Nascimento e Maristela
Aparecida do Nascimento)
Requeridos: Adriano Medrade de Carvalho e Kelly Cristina da Silva
Carvalho
VOTO 7518
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão de desconstituição de
sentença de procedência proferida em ação de adjudicação
compulsória movida pelos requeridos Legitimidade dos
requerentes, eis que possuem a qualidade de herdeiros

Ausência de citação dos herdeiros e/ou do espólio na ação
em que proferida a sentença que se pretende rescindir Não
há que se falar em coisa julgada, requisito da ação
rescisória, para aqueles que, dada a ausência de citação, não
integraram a relação processual válida Hipótese de ação
anulatória
(querela
nullitatis)

Ausente
interesse
processual, na modalidade adequação
Processo extinto,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
incisos I e VI, do CPC
Trata-se de ação rescisória proposta por Espólio de
Marcolina Campos de Oliveira
representado pelos sobrinhos
Rosângela Aparecida do Nascimento Souza, Roseli Aparecida do
Nascimento, Emerson Eduardo do Nascimento e Maristela Aparecida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
3
Nascimento em face de Adriano Medrade de Carvalho e Kelly Cristina
da Silva Carvalho, com fundamento nos incisos III, V, VI e VIII do
artigo 966, do Código de Processo Civil para o fim de rescindir sentença
proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Bauru SP.
Esclarece o espólio autor, em síntese, que a Sra.
Marcolina Campos de Oliveira faleceu em 16 de julho de 1994, sem
deixar filhos, mas deixando bens a inventariar. Já o seu irmão Erasmo
Eduardo do Nascimento faleceu em 21 de dezembro de 2008, deixando
quatro filhos, ora representantes do espólio. Em 18 de julho de
1991Marcolina adquiriu lote de terreno, sem benfeitorias (lote D, quadra
82, da Vila Industrial cidade de Bauru). Referida aquisição deu-se com
a assistência da sobrinha Rosângela, com quem, aliás, a Sra. Marcolina
residia, vivendo sob orientação e cuidados daquela. Em data recente, no
entanto, Rosângela, ao dirigir-se ao terreno em questão, fora
surpreendida por um sujeito que lá se encontrava e afirmou ter sido
contratado pelo requerido, o qual se dizia proprietário do lote em razão
de sentença proferida nos autos de ação de adjudicação compulsória
ajuizada em face do espólio de Marcolina (processo 1027294-
98.2017.8.26.0071). Naquele feito os ora requeridos afirmaram que a
falecida não possuía herdeiros conhecidos e que em 05 de agosto de
1992 havia vendido o imóvel objeto da presente demanda a Fernando
Ávila Rodrigues, que também veio a falecer. Ressaltam os
representantes do espólio que a assinatura aposta supostamente por
Marcolina no contrato de compra e venda de imóvel urbano representa
grosseira falsificação, bastando para tanto comparar com a assinatura
constante no RG da falecida, o que poderá ser comprovado por meio de
perícia grafotécnica. Como se não bastasse, o contrato é vago/pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
4
específico e nele não consta reconhecimento de firma. Em assim sendo,
os contratos posteriores ao acima referido são, da mesma forma, nulos
de pleno direito. Aduzem, ainda, que, na ação que pretendem rescindir,
não se verificou um dos pressupostos da ação, qual seja, a citação válida.
Isto porque, ante a falsa afirmação prestada pelos requeridos no sentido
de que a falecida não possuía herdeiros conhecidos, fora efetuada a
citação por edital, o que somente deve ocorrer quando esgotadas todas as
possíveis tentativas de citação. Referem-se, assim, ao disposto nos
artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil. Pugnam pela concessão
de tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os efeitos da
sentença de mérito proferida nos autos do processo n. 1027294-
98.2017.8.26.0071,
bem
como
para
que
seja
averbada
a
indisponibilidade da Matrícula 23.044, que está em nome dos
requeridos, de forma a constar na mesma, inclusive, a existência da
presente ação rescisória. Pleiteiam, por fim, seja rescindida a sentença de
mérito a fim de que novo julgamento seja realizado, determinando-se o
cancelamento da Carta de Adjudicação averbada. Requerem lhe sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Às fls. 138/145 o espólio-autor juntou aos autos novos
documentos a fim de comprovar que no terreno em questão fora iniciada
uma construção, razão pela qual pugnou pela apreciação do pleito de
tutela de urgência.
Já às fls. 147/148 pleitearam os representantes pela
retificação do ofício de fls. 131 sob a alegação de que houve equívoco
no que se refere aos pólos ativo e passivo ali informados, eis que
Marcolina Campos de Oliveira não figura no pólo passivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
5
O pedido de tutela de urgência restou deferido,
determinando-se a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos
da ação de adjudicação compulsória
processo n. 1027294-
98.2017.8.26.0071, bem como a averbação da existência da presente
ação na Matrícula 23.044. Na mesma oportunidade foram concedidos
aos representantes do espólio os benefícios da justiça gratuita (fls.
149/151).
Os réus ofertaram contestação às fls. 169/181.
Alegaram, preliminarmente, ilegitimidade ativa. Isto porque, de acordo
com os documentos de fls. 43 e 44, o genitor dos autores não é irmão da
Sra. Marcolina: enquanto esta última é filha de Paulina Nascimento, o
genitor dos requerentes, Sr. Erasmo Eduardo do Nascimento, é filho de
Paulina Dias do Nascimento. Concluem, assim, que não há qualquer
parentesco entre os requerentes e a falecida Marcolina. Tanto assim que
sequer foi iniciado o inventário destinado a partilhar o bem em questão,
apesar da requerente Rosangela exercer a advocacia desde 1984 e, por
ter auxiliado a Sra. Marcolina quando da compra, ter conhecimento da
existência do imóvel. Refutam a gratuidade processual concedida à
requerente Rosângela, posto que atua como advogada, constatando junto
ao sistema Saj que a mesma atua “em mais de 280 processos somente no
TJSP”. Ademais, sequer foi juntada aos autos a respectiva declaração de
pobreza. Concluem dizendo que “os Autores não podem merecer a
benesse da gratuidade judiciária”. Pleiteiam seja retificado o valor da
causa de acordo com o valor venal atualizado do imóvel em questão,
qual seja, R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), devendo ser efetuado o
depósito estabelecido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
6
Civil. Quanto ao mérito, sustentam que a assinatura aposta no Contrato
de Compra e Venda foi feita pela Sra. Marcolina, que, aliás, residia em
endereço diverso da requerente Rosângela, de forma que não pode esta
“afirmar que o imóvel não poderia ter sido vendido a outrem”. Anotam
que documentos encaminhados pela Prefeitura ao endereço de
Rosângela (Rua Halim Aidar, 5-63) datam de 2013 em diante, portanto
quando Marcolina, de há muito, já havia falecido. Alegam, por fim, que
ante os termos constantes na certidão de óbito da Sra. Marcolina no
sentido de que era viúva e não possuía herdeiros, não havia mesmo
“citação direta pessoal a ser realizada”, de forma que correta a citação
por edital. Ressaltam, uma vez mais, que “os Autores não demonstraram
em momento algum serem herdeiros da ex proprietária do imóvel”.
Sustentam que “são os legítimos proprietários do imóvel em questão”.
Pleiteiam pelos benefícios da justiça gratuita.
Os
autores
manifestaram-se
às
fls.
349/352,
informando que, em diligência realizada junto ao 3o Tabelião de Notas e
de Protestos de Letras e Títulos de Bauru, constataram que a assinatura
aposta por Fernando Ávila Rodrigues, suposto comprador, no contrato
de compra e venda em questão é totalmente divergente do registro de
firma por ele feito em cartório. A fim de que venha aos autos documento
neste sentido, pugnaram pela expedição de ofício ao cartório acima
referido. Pretendem, assim, demonstrar a falsidade do contrato
supostamente entabulado entre Marcolina e Fernando.
Réplica às fls. 357/380, oportunidade em que os
requerentes não apresentaram oposição à correção do valor da causa,
mas ressaltaram o fato de serem beneficiários da justiça gratuita.
Aproveitaram para informar que “os Requeridos prosseguem com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
7
construção no imóvel guerreado”.
Os requerentes manifestaram-se novamente às fls.
420/421 para o fim de comunicar que a “obra totalmente clandestina
executada pelos requeridos” foi embargada (documentos às fls.
422/425).
É, em síntese, o relatório.
Os documentos de fls. 382/395, trazidos aos autos com
a réplica, demonstram que os requerentes, que são filhos de Erasmo
Eduardo Nascimento (fls. 114,116, 120 e 125), possuem a qualidade de
herdeiros (sobrinhos) de Marcolina Campos de Oliveira.
Restou comprovado que, através de pedido de alvará
promovido em 12/08/1994 (fls. 383), Erasmo Eduardo Nascimento, na
qualidade de irmão de Marcolina Campos de Oliveira, efetuou o
levantamento de valores que se encontravam em nome da falecida.
Desta forma, inquestionável a legitimidade dos
sobrinhos para o ajuizamento da presente ação, considerando-se que
Erasmo Eduardo Nascimento faleceu em 21 de dezembro de 2008 (fls.
44).
Também não há como ser afastado o benefício da
gratuidade processual concedido a Rosângela Aparecida. Os requeridos
limitaram-se a alegar que a mesma ostenta a profissão de advogada. Esta
última, por sua vez, trouxe aos autos o documento de fls. 404, além de
declaração médica expedida pelo Hospital Estadual de Bauru. Também
juntou declaração de pobreza. Assim, considerando-se que não consta
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
8
a concessão, não vislumbrando esta relatoria necessidade de qualquer
outra comprovação, fica mantida a gratuidade processual concedida às
fls. 149/151.
No que se refere à impugnação ao valor da causa,
tendo em vista a concordância manifestada pelos requerentes (fls. 369),
fica retificado para R$ 101.000,00.
Quanto ao pleito de justiça gratuita formulado pelos
requeridos, em que pese a corré figurar como microempreendedora
individual (fls. 347), considerando-se o valor dos vencimentos mensais
de Adriano (fls. 346), concede-se aos mesmos a gratuidade.
Passa-se, então, à análise da demanda.
Do que se depreende dos autos, pretendem os
requerentes rescindir a r. sentença proferida em ação de adjudicação
compulsória, que julgou procedente a pretensão exarada pelos ora
requeridos em face de Marcolina Campos Oliveira.
Sustentam, para tanto, que, embora herdeiros da Sra.
Marcolina, já que filhos de Erasmo Eduardo Nascimento, irmão da “de
cujus” e também já falecido, não foram citados na ação de adjudicação
compulsória cuja sentença de procedência pretendem, agora, rescindir.
Alegam que, em razão da falsa afirmação apresentada naquele feito de
que a Sra. Marcolina não possuía herdeiros, deu-se a equivocada citação
por edital, o que os impossibilitou de apresentar defesa naqueles autos.
Sustentam, ainda, não ser da Sra. Marcolina a assinatura supostamente
por ela aposta no contrato de compra e venda que instruiu aquele feito.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
9
Em situações com a presente, há que se ter em mente,
antes de mais nada, o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior (Curso
de Direito Processual Civil, V. I, Editora Forense, 1996, p. 654):
“A ação rescisória pressupõe a coisa julgada que, por
sua vez, reclama, para sua configuração, a formação e existência de
uma relação processual válida. Se a sentença foi dada à revelia da
parte, por exemplo, sem sua citação ou mediante citação nula, processo
válido inexistiu e, consequentemente, coisa julgada não se formou”.
(grifo nosso)
Do ensinamento acima reproduzido pode-se concluir
que não há que se falar em coisa julgada, requisito da ação rescisória,
para aqueles que, dada a ausência de citação, não integraram a relação
processual válida.
Neste sentido os seguintes julgados:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Procedência de usucapião. Alegada nulidade
absoluta do processo por falta de citação do legítimo proprietário.
Carência de ação pela inadequação da via eleita. Não cabe ação
rescisória objetivando a declaração de nulidade por ausência de
citação, uma vez que não há que se falar em coisa julgada se inexistiu a
formação de uma relação processual válida. Hipótese de querela
nullitatis insanabilis. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
fungibilidade e da instrumentalidade das formas, porquanto a
competência para julgar a ação declaratória de nulidade é do juízo de
primeiro grau, que proferiu o ato judicial imputado como nulo. Petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
10
inicial indeferida. Precedentes do A. STJ e desta C. 6a Câmara de
Direito Privado. PROCESSO EXTINTO, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.” (Ação
Rescisória no 2092301-05.2018.8.26.0000
6a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator Rodolfo Pellizari julgado em 11 de
julho de 2018)
“EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA USUCAPIÃO Inicial que busca a
reversão da sentença de procedência decretada em ação de usucapião
Rescisória ajuizada por aquele que se diz herdeiro do imóvel usucapido,
buscando ver anulada a r. sentença, por não haver sido citado naqueles
autos Via eleita inadequada Autor da rescisória que não figurou
como parte nos autos da ação de usucapião que, portanto, em face dele,
não fez coisa julgada Precedentes Demais argumentos (dolo e erro
de fato) que também não autorizam conclusão diversa, conquanto a
ação rescisória não se presta ao reexame das provas produzidas nos
autos aonde foi proferida a r. sentença que pretende ver rescindida
Rescisória julgada extinta, sem exame do mérito (falta de interesse
processual/adequação).”
(Ação
Rescisória
n.
2125684-42.2016.8.26.0000
8a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator Salles Rossi
julgado em 07 de agosto de
2018)
Anote-se, porque oportuno, que sequer o espólio de
Marcolina foi citado, eis que, conforme já ressaltado através da decisão
de fls. 149/151, o CPF informado no edital de citação (799.049.718-20
fls. 278) não corresponde ao constante em documento da falecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
11
(067.935.978-84 fls. 94).
Assim, em que pese o entendimento adotado em sede
de análise perfunctória (fls. 149/151), esta relatoria, após debruçar-se
sobre o tema, entendeu por bem seguir o raciocínio acima exarado, em
conformidade com a jurisprudência predominante neste E. Tribunal de
Justiça, inclusive desta C. 8a Câmara, no sentido de que, em se tratando
de alegação de ausência de citação, deve a parte socorrer-se da ação
anulatória (querela nullitatis), a ser proposta perante o Juízo de primeiro
grau.
Desta forma, carecem os autores de interesse
processual, na modalidade adequação.
Registre-se que, em que pese a alegação de falsidade de
assinatura constante no contrato de compra e venda de fls. 92/93, o que
poderia, em tese, ensejar a incidência do disposto no inciso VI do artigo
966 do CPC, o fato de não terem os requerentes sido citados naquela
demanda, não lhes permite através da presente ação, repita-se, pretender
a rescisão do julgado, ainda que sob este fundamento.
Anote-se, por fim, que considerando-se que os autores
são carecedores de ação, não há como se analisar nesta demanda a
pretensão de condenação dos requeridos ao pagamento de multa prevista
no artigo 258 do Código de Processo Civil. Deve a pretensão, se assim
entenderem por bem os requerentes, ser formulada quando do
ajuizamento da ação anulatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2112147-71.2019.8.26.0000 -Voto no 7518
12
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem exame
de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil. Ficam os requerentes condenados ao pagamento das
custas processuais, além de honorários advocatícios no patamar de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se, no entanto, a
gratuidade processual que lhes fora concedida.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora